Tribunal: TJMT
Processo: 1012593-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012593-61.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável, Prescrição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO - CPF: 068.229.589-24 (ADVOGADO), PEDRO GRILLOW - CPF: 007.248.399-76 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CARACTERIZAÇÃO – REQUERENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – DESCONTO DO AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA FINS DE CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL – PENA A SER CONSIDERADA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL A SER CONSIDERADO DE 6 ANOS – PROCESSO QUE TRANSCORREU POR MAIS DE 9 ANOS, JÁ DESCONTADO O PERÍODO DE SUSPENSÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CARACTERIZADA – REVISÃO PROCEDENTE.

Sendo o réu menor de 21 anos ao tempo do fato, reduz-se da metade o prazo prescricional. Além disso, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, tratando-se de crime continuado, o aumento de pena decorrente da continuidade delitiva não deve ser considerado para fins de cálculo do prazo prescricional aplicável. Portanto, sendo de se considerar um prazo prescricional de 6 anos e tendo transcorrido o processo por mais de 9 anos – já descontado o período de suspensão –, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do requerente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, proposta por
Pedro Grillow
a fim de impugnar sua condenação à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável, capitulado no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, que foi objeto da Ação Penal n. 0000001-12.2003.8.11.0094.

Em síntese, o requerente almeja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa, pleiteando a declaração da extinção de sua punibilidade (Id. n. 171184197).

Junta documentos (Ids. n. 170389669 a 170389685).

O pedido de liminar foi
deferido
“
para determinar a suspensão da execução da pena que foi imposta a
Pedro Grillow
na Ação Penal n. 0000001-12.2003.8.11.0094 até o julgamento definitivo desta revisional
” (Id. n. 171392698).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
da ação (Id. n. 172379694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço da revisional.

Como visto,
Pedro Grillow
, ora requerente, pretende ver reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal: “
ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maio de 70 (setenta) anos, na data da sentença
”.

Compulsando detidamente os autos, verifico que as condutas que foram imputadas ao requerente na mencionada ação penal teriam ocorrido em datas incertas, mas não depois de 14 de março de 2002, quando o requerente

– nascido em 16 de abril de 1981 (Id. n. 170389683, p. 6) – ainda tinha 20 anos.

Com efeito, a denúncia, ofertada pelo
parquet
em 20 de novembro daquele ano, narrava que, “
por volta do início do ano de 2002, o acusado alugou um quarto na hospedaria dos pais da vítima
”; que o requerente “
começou a induzir a vítima a ficar sozinha com ele por diversas vezes
”; e que, “
nessas oportunidades, o denunciado acariciava a vagina da vítima, masturbava-a, praticava sexo oral com ela, fazia com que ela apalpasse o pênis dele, beijava-a nas nádegas e nas costas etc.
” (Id. n. 170389682, pp. 153-155;
sic
), enquanto o boletim de ocorrência que deu azo à instauração do inquérito policial é datado de 14 de março de 2002 (Id. n. 170389683, p. 9), daí por que, sem embargo da vagueza da exordial no tocante ao período da prática criminosa, parece certo que as condutas ilícitas não ultrapassaram essa data, sobretudo porque o próprio requerente foi interrogado em delegacia no dia seguinte (Id. n. 170389683, p. 4).

Ocorre que, independentemente da incidência da aludida atenuante, a reprimenda imposta ao requerente não sofreria nenhum abrandamento, na medida em que este Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação por ele interposta contra a sentença condenatória, fixou a sua pena-base no mínimo legal, qual seja, 8 anos de reclusão, e, na segunda fase da dosimetria, não reconheceu nenhuma circunstância agravante, razão pela qual mesmo a menoridade relativa do requerente não redundaria em uma reprimenda mais branda, à luz do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

No que diz respeito à aventada prescrição, convém registrar, inicialmente, que, no curso da ação penal, houve um longo período, de quase 14 anos, em que o processo permaneceu suspenso em razão de o requerente, citado por edital, não ter comparecido, nem constituído advogado, período este em que o fluxo da prescrição também foi suspenso, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal.

De acordo com o enunciado sumular n. 415 do STJ, “
o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada
”.

Até o advento da Lei n. 12.015/2009, imputava-se ao requerente o crime de atentado violento ao pudor qualificado majorado, então tipificado no art. 214, parágrafo único, do CP, combinado com o art. 9o da Lei n. 8.072/1990, com pena máxima cominada de 15 anos de reclusão, que atraía a incidência do prazo prescricional previsto no inciso I do art. 109 do CP, qual seja, 20 anos.

Ocorre que, como visto, o requerente, ao tempo dos fatos, era menor de 21 anos, o que significa que tal prazo deve ser reduzido de metade, nos termos do art. 115 do CP, redundando em um prazo prescricional de 10 anos.

Pois bem.

Entre o recebimento da peça acusatória, em 27 de janeiro de 2003 (Id. n. 170389683, pp. 25-26) e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, em 29 de novembro de 2004 (Id. n. 170389683, p. 52), houve o transcurso de
1 ano, 10 meses e 2 dias
. A ação penal foi retomada em 11 de setembro de 2018 – como mencionado, quase 14 anos depois –, mas se deve considerar que o prazo prescricional voltara a fluir em 29 de novembro de 2014, ou seja, 10 anos depois da suspensão, em conformidade com o referido verbete sumular da Corte Superior.

Entre 29 de novembro de 2014 e a publicação da sentença, em 12 de maio de 2022 (Id. n. 170389669), transcorreram
7 anos, 5 meses e 13 dias
– período que, somado ao 1 ano e 10 meses de fluxo do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo,
não chega a atingir 10 anos
, daí por que não se poderia cogitar de prescrição da punibilidade com base na pena máxima em abstrato.

Todavia, verifica-se a ocorrência da prescrição
retroativa
, com base na pena aplicada em concreto
, com fundamento no art. 110 do CP.

Isso porque, malgrado a sanção imposta ao requerente tenha sido de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, deve ser afastado, para fins de cômputo do prazo prescricional, o aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, consoante o enunciado sumular n. 497 do Supremo Tribunal Federal: “
Em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação
”. No mesmo sentido, o art. 119 do CP estabelece que, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”, o que, diga-se de passagem, foi ignorado pela Primeira Câmara Criminal no julgamento da apelação.

Assim, o
quantum
de reclusão a ser levado em consideração, na espécie, é aquele encontrado por esta Corte Estadual ao cabo da segunda fase da dosimetria da pena do requerente, a saber,
8 anos de reclusão
, que atrai a incidência do prazo prescricional previsto no inciso III do art. 109 do CP, qual seja, 12 anos.

Porém, como o requerente, ao tempo dos fatos, era menor de 21 anos, tal prazo deve ser reduzido de metade, nos termos do art. 115 do CP, ensejando o prazo prescricional de
6 anos – este, sim, totalmente transcorrido no período de não suspensão, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
, que totalizou mais de 9 anos.

Logo, ressalvada a possibilidade de algum erro grosseiro de cálculo por parte deste relator, constata-se que, com o trânsito em julgado do acórdão da apelação, para a acusação, extinguiu-se a punibilidade do requerente, a evidenciar a possibilidade de revisão do título condenatório impugnado.

Defrontando-se com situações semelhantes, este órgão colegiado tem assim decidido:

“
REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI No 11.343/06) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CP) – ARTIGO 621, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – PROCEDÊNCIA – MENORIDADE DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER COMPUTADO PELA METADE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR QUE OBSTA A BENESSE – REVISÃO PROCEDENTE EM PARTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando comprovado que o agente possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, tanto que fora reconhecida a atenuante descrita no artigo 65, inciso I, do Código Penal durante o processo dosimétrico de pena, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção ativa, tendo em vista o lapso temporal percorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos do art. 110, §1o, c/c art. 115, ambos do Código Penal
.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o fato do acusado possuir condenações por fatos posteriores é elemento suficiente a obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas (AgRg

no REsp. 1.758.144/RS, Rel. Ministro ANTONIO

SALDANHA

PALHEIRO,

julgado

em

23/10/2018,

DJe

de 09/11/2018)
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1007237-90.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 2.7.2020; data da publicação: 13.7.2020).

“
REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, C/C O ART. 110, § 1o, AMBOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REQUERENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se admissível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa se o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1014941-23.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 4.11.2021; data da publicação: 12.11.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
a ação revisional para declarar extinta a punibilidade de
Pedro Grillow
em relação aos fatos apurados na Ação Penal n. 0000001-12.2003.8.11.0094, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, III, combinado com o art. 115, e 110, § 1o, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023